Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709509-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: TABACARIA 5 ESTRELAS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reexame necessário da sentença ID 13794919, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por TABACARIA 5 ESTRELAS EIRELI contra ato coator supostamente praticado por AUDITORES DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que concedeu a segurança para “determinar a pronta liberação das mercadorias apreendidas pelos impetrados e indicadas no Termo de Retenção de Bens e Mercadorias – TRBM de ID no 44865475”. Em sua inicial, a impetrante sustentou que, no dia 17/07/2019, adquiriu mercadorias no valor de R$8.926,00 (oito mil, novecentos e vinte e seis reais) da Distribuidora Top Essências. Afirmou que, em 30/07/2019, tomou conhecimento de que a mercadoria havia sido retida pela SEFAZ/DF em virtude de suposta sonegação perpetrada pela referida Distribuidora, tendo sido posteriormente informada de que as mercadorias somente poderiam ser retiradas pela Distribuidora indicada no Termo de Apreensão, após o pagamento de multa. Alegou que, na tentativa de rever o impasse, entrou em contato com a Distribuidora, a qual teria tentado atribuir o pagamento da multa à impetrante. Destacou que não teria qualquer relação com o ilícito tributário supostamente praticado pela Distribuidora, aduzindo que a retenção de mercadorias consistiria em medida inadmissível como meio coercitivo para pagamento de tributos. Requereu a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação das mercadorias apreendidas. A liminar foi deferida, conforme decisão ID 13794910. O prazo para manifestação da autoridade coatora transcorreu in albis (ID 13794916). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito (ID 13794914), mas não apresentou manifestação (ID 13794918). O Ministério Público, por sua vez, informou não ter interesse em manifestar-se no feito (ID 13794917). Sobreveio a sentença que concedeu a segurança requerida (ID 13794919), cujo reexame necessário ocorre por força do disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09. É o relatório. DECIDO. Conheço da remessa necessária, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de liberação de mercadoria apreendida em fiscalização tributária. De uma detida análise dos autos, verifica-se que do Termo de Retenção de Bens e Mercadorias – TRBM juntado aos autos (ID 13793351), em 30/07/2019, no exercício de fiscalização tributária, as mercadorias indicadas pelo impetrante foram retidas em razão de “indícios de infração”. Referido documento não faz qualquer menção sobre o enquadramento legal da suposta infração tributária, além de não ter trazido o Distrito Federal qualquer informação aos autos. A questão admite julgamento monocrático, com base nos arts. 927, inc. IV, e 932, inc. IV, alínea ‘a’, do CPC. Com efeito, acerca da questão ora em debate, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado de Súmula no 323, que dispõe: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” Referido entendimento é refletido pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2. Por força da Súmula 284 do STF, não se conhece do recurso especial quando a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973 é genérica, sem especificação do vício de integração e de sua relevância para a solução da lide. 3. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou claro que a administração fiscal valeu-se da apreensão das mercadorias transportadas pela impetrante (ora agravada), como meio coercitivo à demonstração do pagamento do ICMS devido, o que resulta na ilegalidade do ato. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1550579/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) - grifei “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APREENSÃO DE MERCADORIA PARA PAGAMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 323/STF. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1610963/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) - grifei Ante o exposto, com fundamento na Súmula 323 do c. STF, julgo, de plano, a presente remessa necessária, com fulcro nos arts. 927, inc. IV, e 932, inc. IV, alínea ‘a’, do CPC, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora